Tribunal: STJ
Processo: 1099141-78.2014.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942904 - SP (2025/0184033-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M E S J
ADVOGADO
: RENATO VASCONCELLOS DE ARRUDA - SP086624
AGRAVADO
: V P C
ADVOGADOS
: RACHEL FERREIRA A T VAN DEN BERCH VAN HEEMSTEDE -
SP066355
EDUARDO MOROSTEGA - SP306242
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVÓRCIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PARTILHA DE BENS. ANÁLISE
DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O revolvimento das conclusões da Corte local acerca da partilha dos
bens enseja nova análise das circunstâncias fático-probatórias dos autos,
procedimento incabível na via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
23/09/2025
29/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:14
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 63c569fb-8294-4c9c-a617-f48b7de7fdd9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942904 - SP (2025/0184033-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M E S J
ADVOGADO
: RENATO VASCONCELLOS DE ARRUDA - SP086624
AGRAVADO
: V P C
ADVOGADOS
: RACHEL FERREIRA A T VAN DEN BERCH VAN HEEMSTEDE -
SP066355
EDUARDO MOROSTEGA - SP306242
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVÓRCIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PARTILHA DE BENS. ANÁLISE
DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O revolvimento das conclusões da Corte local acerca da partilha dos
bens enseja nova análise das circunstâncias fático-probatórias dos autos,
procedimento incabível na via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por M. E. S. J. contra a decisão que não
admitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"APELAÇÃO. Divórcio. Partilha de bens decretada à luz do regime de bens.
Vasto patrimônio. Complexidade da partilha que demanda liquidação da
sentença. Pretensão de que conste, desde já, imposição para que a parte
cabente a cada ex-consorte seja integrada por bens individualizados com
vistas a se evitar a instituição de condomínio e, consequentemente, litígios
futuros. Impossibilidade. Partilha que estabelece o afastamento da
propriedade de um dos ex-consortes sobre determinados bens partilháveis,
que demanda concordância acerca do tema. Sucumbência parcial
adequadamente reconhecida, ante o reconhecimento da incomunicabilidade
à requerida de determinados bens e direitos. Fixação por equidade da verba
honorária sucumbencial. Descabimento. Valor da parte cabente a cada
litigante nos bens partilháveis que, conquanto ilíquido no momento, será
apurado em liquidação de sentença. Incidência do Tema 1.076 do C. STJ,
que impõe, no caso, a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC. Redistribuição dos
ônus da sucumbência. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor
improvido e da requerida parcialmente provido" (e-STJ fl. 4.872).

Documento eletrônico VDA50127908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:33
Código de Controle do Documento: 6a6a5382-6558-427c-91dc-7f796bcc8fd3

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 4.915/4.
918).
Nas razões do especial, a parte recorrente aponta negativa de vigência dos
artigos 648 e 1.022, I, do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, (i) nulidade
do acórdão por não suprir contradição apontada nos aclaratórios; e (ii) a partilha dos
bens deve evitar a formação de condomínio, visando a prevenção de de futuros litígios.
Apresentadas contrarrazões às e-STJ fls. 4.937/4.952.
O recursão não foi admitido na origem. Daí o presente agravo, no qual se
busca o processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
O argumento de que o acórdão atacado teria incorrido em negativa de
prestação jurisdicional é improcedente.
De fato, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, assim se manifestando acerca da alegada contradição na
distribuição da sucumbência:

"(...) no julgado ora em exame não se extrai nenhuma contradição
lógica interna que maculasse as razões de decidir adotadas pelo órgão
julgador tampouco foi apontada pelo embargante de forma circunstanciada.
A diferença de percentual a maior para o autor na fixação da
verba honorária da sucumbência (15%, contra 12% fixado pra a requerida)
decorre do acréscimo, no caso dele, dos honorários recursais, vez que a seu
recurso foi NEGADO provimento, o que não ocorreu em relação à requerida, a
cujo recurso se deu PARCIAL PROVIMENTO, caso em que não há fixação de
honorários recursais, conforme entendimento pacificado no C. STJ" (e-STJ fl.
4.917).

Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
da parte recorrente.
No tocante à alegada violação do artigo 648 do CPC, as conclusões do
Tribunal de origem acerca da partilha dos bens decorreram inquestionavelmente da
análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode facilmente
aferir a partir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, que ora se colaciona, na
parte que interessa:

"(...)
Não se ignora que a divisão patrimonial que não resulta na
formação de condomínios evita eventuais futuras ações de extinção entre os
respectivos condôminos; não se pode deixar de consignar, todavia, que a
partilha que efetivamente evita futuros conflitos é aquela que se dá
amigavelmente entre os envolvidos, o que não ocorre no caso em tela, uma
vez que a requerida busca ver-se compensada em dinheiro e o autor (ao
menos até o momento) parece opor-se a tanto, insistindo na atribuição da
integralidade de determinados bens certos a cada qual.
Documento eletrônico VDA50127908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:33
Código de Controle do Documento: 6a6a5382-6558-427c-91dc-7f796bcc8fd3

Portanto, ao menos em princípio, a partilha resultante do divórcio
deve mesmo recair sobre a integralidade do patrimônio partilhável,
independentemente de eventual futuro condomínio sobre os bens
individualmente considerados.
Assim, bem andou o julgador em não determinar que a divisão
ocorra com a atribuição a cada litigante de bens individualmente
considerados; em que pese isso, ressalto que nada impede (inclusive, é
desejável) que as partes se componham sobre a partilha e/ou sobre os bens
cabentes a cada uma delas" (e-STJ fls. 4.875/4.876).

Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe o enunciado da
Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o proveito econômico, os quais devem ser majorados para o patamar de
17% (dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50127908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:33
Código de Controle do Documento: 6a6a5382-6558-427c-91dc-7f796bcc8fd3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.942.904 / SP
Número Registro: 2025/0184033-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
108412584201482601 10991417820148260100
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M E S J
ADVOGADO
: RENATO VASCONCELLOS DE ARRUDA - SP086624
AGRAVADO
: V P C
ADVOGADOS : RACHEL FERREIRA A T VAN DEN BERCH VAN HEEMSTEDE -
SP066355
EDUARDO MOROSTEGA - SP306242
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:34
Código de Controle do Documento: f1c5325e-2287-462c-92e4-2f4423282d20

Documento eletrônico VDA50972818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:34
Código de Controle do Documento: f1c5325e-2287-462c-92e4-2f4423282d20